Tribunal: STF
Processo: RHC 212000
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO: ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, protocolado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 147.935/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que a recorrente foi denunciada, em 28/03/2003, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), e 10 da Lei nº 9.437, de 1997 (porte de arma de fogo de uso permitido). O Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP, em 03/04/2003, recebeu a peça acusatória e, no mesmo ato, determinou a citação da acusada, bem assim decretou sua prisão preventiva. 



    3. A recorrente não foi localizada, sendo citada por edital, em 21/05/2003, seguindo-se à suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. 



    4. O mandado de prisão foi cumprido em 12/02/2020 e, no dia 21 seguinte, o Juízo revogou a suspensão do processo, retomando o curso do prazo prescricional, bem como manteve a custódia provisória. Proferiu decisões em 17/03/2020, 27/07/2020, 19/10/2020 e 11/12/2020, reafirmando a necessidade da prisão preventiva. 



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a 16ª Câmara de Direito Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ.



    6. Neste recurso em habeas corpus, a recorrente sustenta ocorrida a prescrição da pretensão punitiva, uma vez passados mais de 20 anos da prática do crime, ocorrido em 02/09/2001. Diz desnecessária a prisão preventiva. Aponta o excesso de prazo da custódia, salientando encontrar-se presa desde 12/02/2020, sem que formada a culpa. Sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, afirmando não respeitado o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. Sublinha atributos pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Ressalta cabível a substituição da preventiva por cautelar diversa do art. 319 do CPP. 



     



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a declaração de extinção da punibilidade, ante a prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da nulidade e a revogação da custódia. 



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, efetuada em 04/08/2022, revelou ter sido realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em 11/05/2022. O Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente a acusação, condenando a recorrente pelo crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal, e absolvendo-a da prática do delito previsto no art. 10 da Lei nº 9437, de 1997. A pena foi fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. Em 06/06/2022, o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça para julgamento do recurso de apelação.



    É o relatório.



    Decido.  



    9. A teor do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, colhe-se do ato apontado como coator que a custódia cautelar da recorrente foi mantida sob o fundamento de que a prisão mostra-se necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque a ré esteve foragida por longo período (quase vinte anos), corroborando a necessidade de sua segregação. Além disso, justificou-se a medida constritiva para a garantia da ordem pública, considerada a gravidade do crime imputado: 



    “(...) No mais, extrai-se do voto vencido que a custódia cautelar da recorrente foi mantida sob o fundamento de que "a prisão cautelar ainda mostra-se necessária para garantir a futura aplicação da lei penal. A ré esteve foragida por longo período (quase vinte anos), retardando a marcha processual e corroborando a necessidade de sua segregação cautelar. Frisa-se que a acusada não foi encontrada para citação pessoal, tendo sido citada por edital. Decretada a revelia o processo ficou suspenso por longo período. A custódia cautelar mostra-se essência, ainda, para garantir a ordem pública, haja vista crime ora apurado é grave, punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, e os elementos colhidos até o presente momento indicam a autoria da acusada. (....)." (e-doc. 52). 



    12. Não há ilegalidade, uma vez que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 195.401-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 21/10/2021; grifos nossos).



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando que o paciente, depois de ser citado, não foi mais encontrado para os demais atos processuais. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 123.467/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 09/09/2014, p. 02/10/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021). 



    13. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    14. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo. Confira-se o trecho da decisão: 



    “(...) No tocante à alegação de excesso de prazo, afirmando a recorrente que "no procedimento do júri, o prazo legal para encerramento da primeira fase do processo é de 135 à 178 (cento e setenta e oito) dias", acrescendo que "verifica-se no presente processo, uma duração maior do que a estabelecida na orientação do CNJ" (fl. 58), a instrução criminal encontra-se encerrada, uma vez que, consoante relatado alhures, a sentença de pronúncia foi proferida em 21/9/2021 (fl. 104). 



    Assim, incide ao caso o enunciado da Súmula 21/STJ, o qual dispõe: "[p]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".



      No mais, extrai-se do voto vencido que a custódia cautelar da recorrente foi mantida sob o fundamento de que "a prisão cautelar ainda mostra-se necessária para garantir a futura aplicação da lei penal. A ré esteve foragida por longo período (quase vinte anos), retardando a marcha processual e corroborando a necessidade de sua segregação cautelar. Frisa-se que a acusada não foi encontrada para citação pessoal, tendo sido citada por edital. Decretada a revelia o processo ficou suspenso por longo período. A custódia cautelar mostra-se essência, ainda, para garantir a ordem pública, haja vista crime ora apurado é grave, punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, e os elementos colhidos até o presente momento indicam a autoria da acusada" (fl. 46). 



    Como adiantado liminarmente, consta da decisão, na qual foi indeferido o pedido de liberdade provisória, que a recorrente ficou foragida do distrito da culpa por quase 20 anos, ressaltando-se, ainda, a gravidade da conduta por ela praticada, qual seja, o cometimento de homicídio duplamente qualificado, fundamentos idôneos à decretação da medida extrema. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 



    Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 



    É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. (...) ” (e-doc. 52; grifos nossos).



    15. Conforme se verifica das informações juntadas (e-doc. 12) e do andamento processual, a denúncia foi ofertada em 28/03/2003 e recebida em 03/05/2003, ocasião em que decretada a prisão preventiva da recorrente. A acusada não foi localizada para citação pessoal e, citada por edital, não respondeu ao chamamento processual. Em 12/02/2004, encerrada a produção antecipada de prova, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 12/02/2020. Ato contínuo, em 21/02/2020, foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional. Em 1º/03/2021, foi iniciada a audiência de instrução. Em 25/09/2020, o Juízo não acolheu o pedido de revogação da prisão preventiva e, em 04/02/2021, indeferiu o pedido de prisão domiciliar. As alegações finais foram juntadas em 26/06/2021, tendo sido a recorrente pronunciada em 21/09/2021. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida em 21/02/2022. A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi realizada na data de 11/05/2022, tendo sido a recorrente condenada a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    16. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    17. Há mais: a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão, ante a demora na formação da culpa. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 164.331-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020).



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal. 2. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 152.000/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Superveniência da sentença condenatória que torna superada essa questão. 2. Habeas corpus prejudicado.”



    (HC nº 111.079/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2012, p. 02/04/2012; grifos nossos).



    18. O fato de a recorrente apresentar atributos subjetivos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).



    19. A respeito do reconhecimento fotográfico, ao contrário do que afirma a recorrente, a identificação não ocorreu, exclusivamente, por fotografia, mas também por testemunhas que declararam conhecer a recorrente, identificando-a como autora do delito. Nesse sentido foi a conclusão do Relator na decisão impugnada, a qual não merece reparo:



    “Como visto das transcrições acima, diversamente do que alega a recorrente, o seu reconhecimento não foi realizado tão somente por fotografia de quando ainda criança – na data do crime (2/9/2001 - fl. 10), a recorrente tinha 21 anos, pois nascida em 15/7/1980 (fl. 14) –, uma vez que as testemunhas já a conheciam e foram unânimes em indicá-la como autora do homicídio duplamente qualificado, destacando-se, outrossim, que "ela estava na festa dada pela testemunha Anderson Militão de Lima no dia dos fatos, e que teria sido ela, a autora do delito em questão". 



    Logo, conclui-se que foi observado o procedimento descrito na referida norma processual – art. 226 do CPP –, tornando válido o reconhecimento pessoal da recorrente, relevando-se para o fato de que, in casu, o magistrado se convenceu da autoria delitiva a partir do exame de outras provas colhidas durante a instrução processual, não havendo falar-se em nulidade.” (e-doc.52).



    20. A questão relativa à prescrição da pretensão punitiva não passou pelo crivo do TJSP e do STJ, consoante se extrai da própria petição recursal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator